Tribunal: STF
Processo: ARE 1369387
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA AJUIZADA EM FACE DE PETRÓLEO BRASILEIRO – PETROBRAS. CONTRATO DE AFRETAMENTO. CLÁUSULA CONTRATUAL PREVENDO A REPACTUAÇÃO DO PREÇO ORIGINALMENTE ACORDADO SE, DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, OCORRESSE ALTERAÇÃO DE ALÍQUOTAS INCIDENTES SOBRE O IMPOSTO DE RENDA, O QUE OCORREU EM DECORRÊNCIA DA PUBLICAÇÃO DA LEI 13.043/2014. DURANTE AS TRATATIVAS DE ACORDO PARA DEVOLUÇÃO DA PARCELA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDA A AUTORA ENTENDEU QUE A PETROBRAS RECONHECEU A DÍVIDA E A OBRIGAÇÃO DE PAGÁ-LA, AJUIZANDO A PRESENTE AÇÃO. SENTENÇA JULGANDO IMPROCEDENTE O PEDIDO. CONSIDERAÇÃO DE QUE OS DOCUMENTOS JUNTADOS NÃO COMPROVAVAM A CERTEZA DA DÍVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA. REITERA O PEDIDO INICIAL E, ALTERNATIVAMENTE, QUE CONSTE QUE O FEITO FOI EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA QUE MERECE PARCIAL REFORMA. DOCUMENTOS JUNTADOS PELA AUTORA QUE DETINHAM NÍTIDO CARÁTER SUSPENSIVO, EIS QUE DEPENDIAM DE APROVAÇÃO DE INSTÂNCIAS SUPERIORES DA RÉ. INTELIGÊNCIA DOS ART. 125 DO CÓDIGO CIVIL E ART. 700 DO CPC. PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO PARA O FIM DE EXTINGUIR O FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, IV, DO CPC. ‘Ação Monitória’ ajuizada por Saipem S/A em face da PETROBRAS. Alega a autora que firmou contrato de afretamento com a ré e, durante a vigência do contrato, foi publicada a Lei 13.043/2014, que criou restrições à aplicação de benefício fiscal da alíquota zero ao imposto de renda. Por entender que tais restrições ao benefício fiscal seriam aplicáveis à autora, a PETROBRAS reteve o imposto de renda que excedia as alíquotas mencionadas na referida lei. Considerando que o contrato previa repactuação do preço originalmente acordado se na sua vigência ocorresse a alteração de alíquotas, foram iniciadas conversas para que a PETROBRAS devolvesse o valor retido. Entendendo que, durante as tratativas de acordo a PETROBRAS reconheceu a existência da dívida e a obrigação de pagá-la, a autora ajuizou a presente ação pretendendo o pagamento de R$ 7.213.478,20. Sentença julgando improcedente o pedido. Consideração de que inexiste comprovação de ‘... dívida certa e líquida a ensejar a propositura de ação monitória que lhe garanta a exequibilidade.’ Apelação da autora. Reitera a procedência e, alternativamente, requer a extinção do feito sem resolução do mérito. Sentença que merece parcial reforma. Preliminarmente, impende analisar o cabimento da presente ação à luz do expresso nos art. 700 e 701 do CPC. No caso em tela, o contrato de afretamento de embarcações evidencia a presença da relação jurídica entre as partes, estabelecendo a cláusula 11.3 que se ocorresse qualquer alteração de alíquotas durante a vigência do contrato, o que ocorreu em razão da Lei 13.043/2014, haveria repactuação do preço. Diante disso, em atenção à cláusula “11.3” do contrato as partes iniciaram tratativas acerca da repactuação do preço originalmente acordado, entendendo a autora que documentos emitidos pela PETROBRAS durante as conversas seriam capazes de demonstrar a confissão da dívida decorrente dessas retenções, bem como a sua liquidez e certeza, configurando seu direito de exigir o que entende devido, com base no art. 700 do CPC. Esses documentos seriam a ata da reunião, um email emitido pela PETROBRAS e o termo de quitação. Entretanto, tais documentos não se afiguram como prova escrita e sem eficácia de título executivo, não se demostrando cabível, portanto, a ação monitória albergada pelo art. 700 do Código de Processo Civil. Isso porque eles têm caráter eminentemente suspensivo, deixando claro que sua implementação dependeria do reconhecimento da dívida pelos Departamento Jurídico e Executivo da ré, o que, ao final, não ocorreu. Incidência do art. 125 do Código Civil. Correta, pois, a sentença, no trecho em que expressa ‘Desta forma em cognição exauriente não se encontra documento que comprova a existência de dívida certa e líquida a ensejar a propositura de ação monitória que lhe garanta a exequibilidade.’. Diante disso, assiste parcial razão à apelante, pois verifica-se contradição dessa afirmação com a improcedência do pedido, pois, a toda evidência, o feito deveria ter sido extinto sem análise do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Precedentes jurisprudenciais do STJ e desta Corte. PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO PARA O FIM DE EXTINGUIR O FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, IV, DO CPC”. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, XXXV, LIV, LV e LXXVIII, 37, XXI e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente